Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005617-09.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Banco Pan S.A.
Agravada: Raimunda Pereira do Nascimento.
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Raimunda Pereira do Nascimento, deferiu a liminar constando a proibição da instituição financeira de retirar o bem da comarca.
Inconformado, o agravante pugna pela reforma da decisão, para que seja autorizado a remover o bem tão logo escoado o prazo para purgação da mora. Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Saliento que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ademais, não se revela equivocada a decisão que justifica a proibição de remoção do bem por lapso comum à purgação da mora, posto que o pagamento pelo devedor impõe a imediata restituição.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se ao douto juízo a quo e solicitem-se informações.
Dou por prejudicado o embargos face a análise da liminar neste ato.
P.I.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator